Tribunal: TJES
Processo: 5017218-79.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017218-79.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRO EDUCACIONAL DOM FERNANDO LTDA
RECORRIDO: CIELO S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE RECEBIMENTO DE VENDAS PARCELADAS NO CARTÃO DE CRÉDITO
. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. NARRA A EMPRESA AUTORA QUE VENDEU MATERIAL DIDÁTICO DE FORMA PARCELADA PELA RÉ, E RECEBEU OS VALORES ANTECIPADAMENTE. RECLAMA DA RETENÇÃO DE PARTE DO NUMERÁRIO, POIS NÃO CONTRATOU O SERVIÇO DE ANTECIPAÇÃO. PUGNA PELA CONDENAÇÃO DA RÉ NO PAGAMENTO EM DOBRO DO VALOR RETIDO. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA
, BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. ESCORREITA A SENTENÇA QUE NEGOU PROVIMENTO AOS PEDIDOS AUTORAIS. NÃO EXISTE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA. SE ERA DE CONHECIMENTO DA REQUERENTE QUE OS PAGAMENTOS VINHAM SENDO FEITOS DE MANEIRA ANTECIPADA, NÃO LHE É DADO SUPOR QUE TAL SERVIÇO SERIA PRESTADO GRATUITAMENTE. NÃO BASTASSE, CONFORME CONSTA EM SENTENÇA, ACATAR OS PEDIDOS AUTORAIS IMPLICARIA EM NEGAR À RÉ QUALQUER REMUNERAÇÃO PELOS PEDIDOS PRESTADOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DS RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)